Tribunal: TJDFT
Processo: 0703130-11.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0703130-11.2025.8.07.0001 Classe Judicial: APELACÃO CÍVEL Apelante(s): JORGE LUÍS RODRIGUES Apelado (s): BANCO DO BRASIL S/A Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= Em observância aos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], faço vistas ao apelado para, em 5 (cinco) dias, se manifestar sobre os documentos juntados (petição de Id. 73200975, extratos financeiros, microficha e anexos), requerendo o que entender de direito. Após o transcurso do prazo, façam os autos à conclusão. Brasília/DF, 30 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.